Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703912-94.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME AGRAVADO: PC E WM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, PEDRO DE ASSIS CORREA PROCOPIO, WELLINGTON ALFREDO MARTINEZ ARAUJO DESPACHO Em consulta aos autos originários (processo no 0028439-95.2013.8.07.0001), verifica-se que “foi cumprida integralmente a ordem de bloqueio eletrônico, restando bloqueada a importância de R$ 41.314,82” (id. 92774937 daqueles autos), o que poderá ensejar a extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento. Intime-se a agravante-exequente para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 3 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora